Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SAÚDE FRÁGIL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu o pedido de prisão civil do genitor inadimplente com obrigação alimentar, sob o fundamento de impossibilidade de pagamento por motivo de saúde.
II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de decretação da prisão civil do devedor de alimentos diante da alegação de inadimplemento escusável, decorrente de incapacidade laboral por problemas de saúde.
III. Razões de decidir:
A prisão civil por dívida de alimentos é medida coercitiva excepcional, cabível apenas em caso de inadimplemento voluntário e inescusável. No caso, restou comprovada, por meio de laudo médico, a incapacidade do devedor para o trabalho, o que configura inadimplemento escusável. A medida extrema da prisão mostrou-se inócua e desproporcional, sendo possível a adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas.
IV. Dispositivo:
Negou-se provimento ao recurso.